Tribunal: TJMT
Processo: 0033829-75.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033829-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMERICA SUL MATERIAIS AERONAUTICOS LTDA - CNPJ: 94.121.803/0002-29 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se trata de um poder-dever da Administração diante da situação posta pelo contribuinte, a fim de cumprir não só a legalidade entabulada na constituição federal (art. 37, caput), como o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa.

A questão aqui posta não adentra ao mérito da fiscalização realizada e do que foi encontrado, mas do procedimento adotado para a exclusão da empresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
America Sul Materiais Aeronáuticos Ltda.
, concedeu a segurança para determinar a imediata inclusão da empresa no Ato COTEPE no 08/2014 junto ao Comando da Aeronáutica, bem como o cancelamento do TAD n. 8286012.

Em suas breves razões, o Apelante aduz, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que já fora realizado o estorno do TAD n. 8286012; e, no mérito, assevera que a Apelada não faz jus à sua inclusão no Ato COTEPE no 08/2014, uma vez que possui pendências junto ao Fisco Estadual.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.5441951.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 6836460)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020